Tribunal: TJES
Processo: 5031861-33.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031861-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: FLAVIA ADRIANA SOARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5031861-33.2024.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANESTES SEGUROS S.A.

RECORRIDO
: FLÁVIA ADRIANA SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DETERMIANTE. SENTENÇA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega que, abriu uma conta-corrente com o N°16706996, Agência0110 em 2009 e foram descontados valores de seguros, desconhecendo a origem dos aludidos contratos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente se fundamenta na inexistência de vinculo contratual; serviços de terceiros e improcedência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, inicialmente a demanda versa sobre contrato de SEGURO firmado entre a autora e a Sociedade Empresária BANESTES SEGUROS S/A, contudo, ainda que as empresas façam parte do mesmo conglomerado comercial, são pessoas jurídicas distintas com objeto social diverso e também administração e procedimentos distintos. Desta forma, tendo em vista que a reclamação é contra os serviços prestados pela ré BANESTES SEGUROS S.A.

6. A recorrente não apresentou provas legítimas que sustentem suas alegações, como um contrato assinado pela cliente. Em uma relação de consumo, o fornecedor de serviços é quem tem o dever de comprovar que a contratação foi legítima. A ausência de provas documentais por parte das empresas é vista como uma evidência de sua má-fé. A consumidora é vulnerável em relação à capacidade técnica e econômica da instituição.

7. O dano moral é
"in re ipsa"
, ou seja, presumido. Não é necessário comprovar o prejuízo, pois ele decorre do próprio ato ilícito. O descumprimento da legislação consumerista e o desrespeito à dignidade humana já justificam a indenização.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)